Tribunal: TJDFT
Processo: 0729746-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS). NÃO CABIMENTO. CONSULTA A DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). DESNECESSIDADE.
1. Em que pese não existirem limitações ou óbices legais à reiteração de consultas aos sistemas disponíveis em juízo, é necessário que seja observada a razoabilidade do respectivo requerimento; bem como o razoável lapso temporal desde a última consulta em busca de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo. É esse o entendimento predominante neste e. Tribunal de Justiça.
2. Compulsando os autos, verifica-se que a própria parte agravante informa que já foram realizadas diversas pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas disponíveis ao juízo SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sendo infrutíferas ou insuficientes à quitação do débito.
3. Verificada a inutilidade de expedição de ofício ao CCS BACEN com o objetivo de auxiliar a descoberta de patrimônio penhorável, ante a realização prévia de pesquisas via SISBAJUD, a decisão do juízo a quo não merece reparos quanto a este ponto. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
4. Quanto ao pedido formulado pelo agravante de pesquisa via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, cumpre reforçar que, em regra, cabe ao credor realizar as diligências pertinentes voltadas à localização de bens do devedor capazes de satisfazer a dívida exequenda, de tal modo que a intervenção do Poder Judiciário nessa atividade possui natureza subsidiária e complementar. Da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo a quo determinou diversas diligências junto aos sistemas eletrônicos disponíveis, no entanto, a pesquisa de imóveis junto ao sistema e-RIDF foi infrutífera, e a consulta ao INFOJUD não retornou nenhum resultado quanto a declarações realizadas pelos devedores. Assim, se ainda pendesse alguma suspeita do credor acerca da existência de transações envolvendo imóveis, poderia por si requerê-la no sítio eletrônico dos cartórios imobiliários, para que a busca fosse realizada. Destarte, a jurisprudência tem entendido que, em sendo infrutíferas as pesquisas respeito da existência de bens em nome dos devedores junto aos sistemas INFOJUD e/ou e-RIDF, seria desnecessária pesquisa mediante Declaração de Operações Imobiliárias.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente.